Tribunal: TJMT
Processo: 1002028-71.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002028-71.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CID SOARES SATO - CPF: 545.496.711-49 (APELADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), GALILEU ZAMPIERI - CPF: 859.197.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CONSUMIDOR – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do Crédito Direto ao Consumidor (CDC) discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
In casu
, a quantia fixada de R$ 6.000,00 (seis mil reais) encontra-se adequada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Losango S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Indenização por Danos Morais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para declarar inexistente o contrato e o débito debatido nos autos, bem como condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ainda, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

O Apelante, em suas razões recursais, informa que o débito discutido na ação decorre de um contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), proposta n. 0105001679951, celebrado em 12/11/2014, no valor de R$ 9.566,08, destinado à aquisição de serviços junto à empresa Tuiutur Viagens e Turismo Ltda.

Ressalta que a compra, efetuada na referida data, deveria ser quitada em 08 (oito) parcelas de R$ 1.195,76. No entanto, o Recorrido efetuou o pagamento de apenas duas dessas parcelas, resultando na negativação de seu nome à época, em razão da inadimplência.

Aduz que não há fundamento para discutir fraude ou anotação indevida por parte da Losango, uma vez que a relação jurídica entre as partes está comprovada pelo Comprovante de Débito referente ao contrato questionado, pela comparação das assinaturas e pela correspondência dos dados cadastrais.

Sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito, agindo no legítimo exercício do direito de credor, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pugna pela redução do “
quantum
” indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 230994344).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Losango S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o contrato e o débito debatido nos autos, bem como condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ainda, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Denota-se da inicial que
Cid Soares Sato
manejou a sobredita ação, alegando ter recebido, em 25 de setembro de 2018, uma notificação do
Serasa Experian
sobre a inclusão de seu nome na plataforma, referente a um débito no valor de R$ 1.195,76 (mil cento e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).

Afirmou que tal débito é resultado de fraude, enfatizando que a assinatura constante no contrato teria sido falsificada.

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

a) A concessão da tutela de urgência, face o preenchimentos dos requisitos autorizadores do art. 300 do NCPC, determinando a SUSPENSÃO do nome do Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, no valor da anotação de R$ 1.195,76 (hum mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), encaminhado aos órgãos o respectivo oficio;

[...]

f) Seja JULGADO PROCEDENTE os pedidos da presente medida judicial, confirmando os efeitos da antecipação da tutela de urgência, declarando a nulidade do contrato de prestação de serviço realizado no nome do Requerente, declarando sua inexigibilidade e afastando a cobrança do débito, bem como condenando o ao pagamento de uma justa indenização por danos morais no patamar sugerido de R$20.000,00 (vinte mil reais), principalmente pelo efeito sancionador a ponto de apenar e assim coibir que outros casos semelhantes aconteçam;

O Requerido apresentou contestação sustentando, em síntese, a regularidade do contrato.

Como comprovação da mencionada relação jurídica, anexou à contestação cópia do Contrato de Intermediação de Serviços de Turismo Condições Específicas assinado (id. 230994280); requerendo, desse modo, a improcedência da ação.

O Requerente impugnou a contestação alegando desconhecer a assinatura firmada no contrato apresentado pelo Requerido, razão pela qual requereu a realização de perícia grafotécnica.

Diante dessas alegações, o Juízo
a quo
determinou a realização de perícia grafotécnica. Realizada a perícia, o
expert
concluiu que as assinaturas que constam no contrato não emanaram do punho do Requerente, conforme consta no laudo (id. 205833612). Veja-se:

[...] Os documentos objeto da perícia são os documentos intitulados “Contrato de Intermediação de Serviços de Turismo Condições Especiais”, “Declaração de Porte de Documentos” e o “Contrato de Prestação de Serviços de Turismo – Autorização de Parcelamento” da CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., constando como contratante/cliente o Sr. Cid Soares Sato, datados de 14/11/2014, os quais foram anexados aos autos pelo requerido e seguem reproduzidos parcialmente abaixo (apenas as primeiras páginas assinadas, podendo ser conferidos na íntegra nos autos).

Embora solicitado pelo perito, não foi apresentada a via original dos documentos questionados, de modo que os exames foram realizados sobre as cópias juntadas nos autos (id. 21895362).

[...]

VII – CONCLUSÃO

Após finalizar os exames periciais sobre a cópia digital dos documentos contratuais anexados ao id. 21895362,
conclui-se que
não há indícios
de que as assinaturas reproduzidas nesses documentos tenham partido do punho do requerente, sendo constatadas inúmeras divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos do Sr. Cid Soares Sato
. [negritei]

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

[...] Isto posto, tendo em vista que o reclamante afirmou que não contratou os serviços do Banco, desconhecendo a origem da dívida que está sendo cobrado, era ônus da parte ré, por óbvio, demonstrar, por meio de documentação idônea, a relação contratual entre as partes. E assim o fez, com cópia do contrato, que o autor negou ter subscrito.

Nesse passo, o perito assegurou que as assinaturas lançadas no contrato apresentam divergências com os padrões do requerente e que não há indício de ter sido escrito pelo mesmo (Id. 133688273).

Deste modo, a controvérsia da lide foi resolvida e explicada pelo
expert
judicial por meio da perícia.

[...]

Deste modo, respeitando entendimentos contrários, verifico que restou demonstrando que as assinaturas lançadas no documento apresentado não foram feitas pelo punho escritor da parte autora.

Nesta linha, consigno que se tratando de relação de consumo, incumbe ao requerido elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro ou técnico.

Neste passo, competia ao demandado comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do serviço bancário, o que não se vislumbra
in casu
.

Diante disso, emerge bastante plausível que tal contratação tenha se dado mediante fraude perpetrada por terceiros, o que torna patente a responsabilidade da ré, em razão da evidente insegurança dos serviços por ela prestados.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido (artigo 14, § 1º, da Lei 8.078/90).

Ainda, o mesmo diploma legal prevê que o serviço não é considerado defeituoso quando o fornecedor comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, então, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3º, da Lei 8.078/90).

No caso concreto, contudo, nenhuma das excludentes de responsabilidade restou sequer minimamente demonstrada no curso do devido processo legal. Mesmo porque a atuação de terceiro fraudador insere-se no âmbito de fortuito interno, que não pode ser alegado para eximir a responsabilidade da demandada.

De toda sorte, a única conclusão possível é a de que o consumidor não concorreu, seja de forma comissiva, seja de forma omissiva, para a consecução da conduta lesante, incumbindo, por conseguinte, à ré responder, integralmente, pelo resultado danoso a ele acarretado e, em momento posterior, ajuizar eventual ação de regresso em face do terceiro fraudador.

Em outras palavras, configurada resta a sua responsabilidade civil. E, como corolário disso, de rigor se revela a declaração de inexistência do contrato objeto do litígio, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade dos valores dele decorrentes.

Ademais disso, emergindo patente a responsabilidade do reclamado, deve ele responder integralmente pelos danos extrapatrimoniais ocasionados à parte autora, os quais existiram.

Além do mais, em situação como a presente não é necessária a efetiva prova do dano moral sofrido, porque é presumido, uma vez evidente que o transtorno gerado com a negativação do seu nome em cadastro de inadimplentes, tal fato é hábil a gerar o dano de natureza extrapatrimonial, não se tratando, pois, de mero aborrecimento da vida cotidiana.

[...]

Destarte, como dito alhures, o polo passivo não observou as exigências de praxe pertinentes à possibilidade da inserção do nome dos consumidores no rol dos cadastros de proteção ao crédito, implicando no reconhecimento dos requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida realizada pelo demandado.

Nesse ponto, é de bom alvitre a inteligência do art. 6.º, inciso VIII, da Lei n.º 8.078/90, que permite ao juiz mediante seu critério, a inversão do ônus da prova, quando a alegação do consumidor for verossímil ou for ele hipossuficiente.

Assim sendo, o arcabouço fático dos autos, permite entender que a diferença de forças,
in casu
, é gritante, mormente quando se toma o espírito do código consumerista, que visa proteger o consumidor ante a sua reconhecida fragilidade no âmbito da relação de consumo.

No caso dos autos, a ofensa à honra, em seus dois aspectos é indiscutível. Igualmente o dano moral visa reparar a dor interior sofrida pelo indivíduo, motivo pelo qual: Não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que enseja.

(Resp n. 86.271/SP, STJ-3ª Turma, DJ de 09.12.97).

Assim, caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade a reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5.º, inc. V e X, da Constituição Federal e dos art. 6.º, inc. VI, do CDC e do art. 186, do CC.

- Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e:

a) Declaro inexistente o contrato e o débito debatido nos autos,

b) Condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

Ratifico a liminar concedida no id. 18506557.

Decaindo o polo ativo em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pelo passivo, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC. (id. 230994339).

Dessa sentença, se insurge a instituição financeira.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se os seguintes Enunciados Sumulares do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479/STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sendo assim, devida a inversão do ônus da prova, conforme normativa supramencionada.

No caso, diante da ausência de comprovação formal da contratação do serviço, resta configurada a responsabilidade do Recorrente no ressarcimento de todos os possíveis danos causados ao Recorrido, dentre os quais o pagamento de indenização por danos morais, este decorrente da comprovação da fraude no contrato, conforme consta na conclusão do laudo pericial, destacado acima.

Diante disso, é possível concluir que houve, de fato, falha na prestação dos serviços por parte da instituição bancária, o que enseja reparação.

Insta esclarecer que este Sodalício já pacificou o entendimento de que, existindo indicação de fraude, gera a presunção de dano
in re ipsa
, a qual é de responsabilidade objetiva do banco, conforme aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
. (N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023).

Concernente ao valor da reparação, é sabido que este deve ser suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024